Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739919-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo Interno anterior, negando-lhe seguimento, em virtude da apresentação de razões recursais dissociadas do fundamento da decisão agravada. Em suas razões recursais, o Autor requer a reconsideração da decisão, a concessão de tutela de evidência para reconhecimento da incidência do Tema 1.150 do STJ e, na hipótese de não retratação, o julgamento do recurso e a condenação do Agravado ao pagamento de multa por litigância manifestamente protelatória. Argumenta, em síntese, que a sentença rescindenda estaria eivada de vício por alterar a causa de pedir e afastar a incidência do Tema 1.150 do STJ. Determinei a intimação do Agravado. Antes de findo o prazo para o Agravado se manifestar, o Agravante comparece aos autos, alegando a ocorrência de fato superveniente, consistente em decisão proferida na origem, que teria determinado o prosseguimento da execução e imediata constrição patrimonial. Aduz, ainda, que seria indevido o reconhecimento do trânsito em julgado porque ainda pendente o julgamento da Ação Rescisória e do Agravo Interno interposto frente à decisão que indeferiu a petição inicial da Rescisória. Afirma que corre o risco de sofrer constrição indevida e que, portanto, seria necessária a suspensão do processo de origem. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno para ser determinada a imediata suspensão dos atos executivos no processo n. 0700478- 21.2021.8.07.0014. É o relatório. Decido. A teor do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Sabe-se que em se tratando de ação rescisória, o pedido de suspensão do cumprimento de sentença reclama que a probabilidade de direito seja evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária, sem afastar a exigência do risco de grave dano ou de difícil reparação, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso, não observo a probabilidade do direito alegado, porquanto não há evidências de que houve violação manifesta a norma jurídica. Além disso, indeferi a petição inicial da Ação Rescisória, porque a peça não preenchia a pressuposto processual, visto que a narração do fundamento da pretensão rescisória estava dissociada do conteúdo da sentença proferida. Por outro ângulo, verifico que a insurgência contra a decisão que indeferiu a petição inicial não foi conhecida, porque não enfrentadas as razões da extinção do feito, mas apresentados fundamentos totalmente diversos, em contrariedade ao comando do art. 1.021, §1o do CPC. Nesse contexto, observo que o cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal e a propositura da ação rescisória não obsta o trânsito em julgado, nos termos do art. 966 do CPC. Além disso, não é possível reconhecer a rescindibilidade da sentença, especialmente porque a admissibilidade da via excepcional da ação rescisória ainda se encontra em discussão. Pelo exposto, indefiro a concessão de tutela de urgência. Advirto o Agravante que a provocação de incidente manifestamente infundado poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. VI do CPC. Preclusa a decisão, aguarde-se o prazo da parte requerida. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025 14:05:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador